Tribunal: TJSP
Processo: 1017697-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DANO MORAL
– Ação indenizatória – Mensagens da operadora de telefonia informando que a linha móvel pré-paga não receberia ligações e seria cancelada – Ausência de motivo – Recargas realizadas mensalmente pela consumidora – Hipótese houve o envio pontual de mensagens – Conduta não reiterada pela operadora – Ausência de demonstração da ocorrência de dano moral – Mero aborrecimento –

Ementa:
DANO MORAL
– Ação indenizatória – Mensagens da operadora de telefonia informando que a linha móvel pré-paga não receberia ligações e seria cancelada – Ausência de motivo – Recargas realizadas mensalmente pela consumidora – Hipótese houve o envio pontual de mensagens – Conduta não reiterada pela operadora – Ausência de demonstração da ocorrência de dano moral – Mero aborrecimento – Indenização – Não cabimento:

– Ausente demonstração da ocorrência de dano moral - A mera alegação do consumidor de dissabores em virtude do recebimento de três mensagens indevidas não enseja indenização por dano moral, por se tratar de mero aborrecimento do quotidiano.

LITIGÂNCIA DE MÁ– FE
- Pretensão de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por litigância de má-fé - Incidência dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil - Não ocorrência:

- Não comporta a condenação ao pagamento de indenização por litigância de má-fé quando a parte apenas exerceu o seu direito de defesa, não tendo praticado as condutas previstas nos incisos do artigo 80, do Código de Processo Civil.

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
– Ação de obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral – Acolhimento de parte dos pedidos – Sucumbência recíproca – Caracterização:

– Tendo sido acolhidos apenas um dos dois pedidos formulados pela autora, caracteriza-se a sucumbência recíproca.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.